Tribunal: TJMT
Processo: 1004801-24.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004801-24.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO SANTANA DE SOUZA - CPF: 207.396.211-49 (RECORRENTE), MARCOS DAVI ANDRADE - CPF: 567.486.201-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1004801-24.2021.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ANTONIO SANTANA DE SOUZA

Recorrido(s):

BANCO DO BRASIL S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/09/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – ENCERRAMENTO DE CONTA COM HISTÓRICO DE FRAUDE – BLOQUEIO INDEVIDO DE SALDO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL E MATERIAL DEVIDOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

O bloqueio indevido de saldo em conta corrente viola frontalmente os princípios da boa-fé objetiva e função social dos contratos, caracterizando a figura do abuso do direito, prevista no art. 187 do Código Civil.

Sentença de improcedência reformada para condenar a recorrida ao pagamento de danos materiais e morais.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença que julgou improcedente a ação.

O Recorrente em suas razões recursais pugnou
pela reforma da sentença com a consequente
condenação em danos materiais e danos morais, nos termos da inicial.

O recorrido, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O recorrente era titular de uma conta corrente junto ao recorrido, na qual recebe sua aposentadoria. No dia 28/07/2020 sua conta foi vítima de fraude, recebendo um valor de 15.000,00 (quinze mil reais), o qual foi utilizado em diversos pagamentos e transferências, não sendo reconhecido pelo recorrente.

Assim, o banco bloqueou a conta do recorrente, não havendo erro nesse procedimento de segurança, eis que o próprio titular confirma que houve fraude. Assim, foi criada uma conta salário para o consumidor receber seus proventos.

No entanto o ato ilícito está caracterizado no bloqueio indevido de saldo em conta.

O recorrente contraiu um empréstimo consignado junto a empresa Olé, no valor de R$ 1.782,78 (um mil setecentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos), conforme contrato juntado no ID n° 99225980.

O valor foi creditado na conta no dia 30/09/2020m juntamente com os proventos no valor de R$ 1.951,49, totalizando o saldo de 3.634,27. (três mil seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos).

O recorrente conseguiu sacar somente o valor de R$ 1.843,98, e após a data de 30/09/2020, o banco efetuou o débito de tarifas e realizou o bloqueio da conta corrente, impedindo o mesmo de sacar os valores creditados até a presente data, conforme o extrato juntado na inicial, ID n° 99225979.

Nota-se que não houve o saque do valor creditado a título de empréstimo consignado, no valor de R$ 1.782,78 (um mil setecentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos).

Nos extratos apresentados pelo recorrido no ID n° 99226455 pode-se notar que mensalmente foi descontado valores a título de “Pgto BB Crédito Salário”, sem nenhuma explicação, até zerar a conta corrente em dezembro de 2020.

Portanto, o recurso do consumidor deve ser provido, determinando a liberação do saldo do empréstimo consignado, retido indevidamente.

Em relação ao dano moral, tenho que deve ser acolhido.

O fato gerador da condenação não é o bloqueio da conta após a ocorrência de fraude, mas sim, a retenção indevida de saldo, que deveria ser disponibilizado para o consumidor.

O valor de R$ 1.782,78 (um mil setecentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos) foi creditado em 30/09/2020, ou seja, há cerca de um ano, e até o presente momento o recorrente se viu impossibilitado de utilizá-lo.

Sabe-se que a contratação de empréstimos é derivada da necessidade imediata de um crédito, onde o consumidor paga juros e taxas contratuais, isso porque, conforme relatou o consumidor, necessitava do dinheiro para pagar algumas contas e até a presente data o banco reteve indevidamente a quantia.

Tal fato supera o mero aborrecimento, não sendo um mero descumprimento contratual.

Dessa forma, a inclusão da condenação por danos morais é medida que se impõe.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o professor Flávio Tartuce
[1]
, para a fixação do valor do dano moral o magistrado deve agir com equidade, analisando: a) a extensão do dano b) as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos c) as condições psicológicas das partes e d) o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Flávio Tartuce continua a descrever que tais critérios podem ser retirados dos arts. 944 e 945 do Código Civil, bem como do entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante, particularmente do Superior Tribunal de Justiça.

Desta feita, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o quantum indenizatório deve ser quantificado ao patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, quanto ao pedido de indenização por dano material no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), tal pedido não comporta acolhimento, visto que se trata dos honorários contratuais.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
e, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC:

a)
CONDENO
a Recorrida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.782,78 (um mil setecentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos), os quais devem ser ressarcidos, devidamente atualizados pelo INPC, a contar da data de retenção do saldo (30/09/2020), e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

a)
CONDENO
a Recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizados pelo INPC, a contar desta data e mora de 1% ao mês a partir da citação.

Sem condenação e custas e honorários, nos moldes do art. 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

[1]

TARTUCE, Flávio.
Direito civil, v. 2: direito das obrigações e responsabilidade civil.
12. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021